Tribunal: STF
Processo: HC 184353
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 571.881, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Em 24.01.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ouroeste/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[o] paciente, foi acusado de se associar a sua namorada […] e outros dois cidadãos não identificados ‘com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas cuja prática se deu em mais de um Estado da Federação’. Segundo a prefacial acusatória, não se sabe o marco inicial da suposta associação, entretanto, o dia 02 de outubro de 2019 (dia da prisão do paciente) é colocado como o termo final. O paciente foi preso em flagrante aos dias 02 de outubro de 2019 por de ter sido encontrado em seu poder 2,7 gramas de cocaína, 0,5 gramas de maconha, e mais 0,95 de crack, além da quantia de R$134,60 em dinheiro. Este único fato, contudo, originou duas ações penais. Nos autos de n° 1500437-52.2019.8.26.0696, (o paciente) foi denunciado em 07 de novembro de 2019, pelo delito do artigo 33, c.c art.40, III, da Lei 11.343/06. Já no processo crime n° 1500494-70.2019.8.26.0696, o paciente foi denunciado em 24 de janeiro 2020, pelo delito do artigo 35, caput, c.c. art. 40, inciso V do mesmo diploma”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, observando “ser o único fato criminoso da trajetória de vida do denunciado e a reduzida porção de droga encontrada (menos de cinco gramas), no dia 27 de janeiro de 2020, quanto à acusação de tráfico (autos de n° 1500437-52.2019.8.26.0696), em sede de habeas corpus nº 2266782-10.2019.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo substituiu a prisão preventiva do réu por medidas cautelaras alternativas. Ocorre que no dia 24 de janeiro de 2019 (três dias antes da decisão da Egrégia Corte), o paciente foi denunciado nos autos de n° 1500494-70.2019.8.26.0696. Nesta oportunidade, o representante do Ministério Público requereu a prisão da corré [...] justificando-a de forma pormenorizada, mas, quanto ao paciente [...] se esquivou fundamentar […]. Por consequência, adveio do mesmo cenário fático, porém com fulcro em outra capitulação jurídica, novo decreto de acautelamento pessoal, tornando sem efetividade a concessão da ordem de habeas corpus deferida em favor do paciente. Diante disso, o paciente, primário e de bons antecedentes, permanece preso provisoriamente, por motivos incompatíveis com suas condições pessoais”.
    6. Por fim, a parte impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares. “Por fim, pugna a defesa para que a presente ordem seja analisa à luz da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo as medidas preventivas para conter o alastramento do COVID-19 no sistema prisional”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. As alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da prisão cautelar do paciente, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “a segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública tendo em vista que os vários diálogos estabelecidos pelos denunciados durante as investigações policiais apontam que os acusados se associaram para a prática da mercância espúria de entorpecentes na cidade de Ouroeste, de forma frequente e habitual, o que demonstra a possibilidade real de reiteração delitiva” (grifos acrescentados).
    13. Quanto ao mais, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente responde a duas ações penais distintas pela prática de um mesmo fato demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator